Tribunal: TJBA
Processo: 8154222-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154222-63.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: EMILIO DE JESUS

Advogado(s)
:
TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ABUSIVIDADE DOS REAJUSTES ANUAIS POR SINISTRALIDADE. SIMULAÇÃO DE COLETIVIZAÇÃO DO CONTRATO. REVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Emílio de Jesus em ação revisional de contrato de plano de saúde. A sentença reconheceu a abusividade dos reajustes anuais aplicados entre 2017 e 2023, determinou a aplicação dos índices autorizados pela ANS para planos individuais, manteve os reajustes por faixa etária conforme pactuado, e condenou a operadora à restituição simples dos valores pagos a maior nos três anos anteriores ao ajuizamento, a serem apurados em liquidação por arbitramento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade dos reajustes anuais praticados com base na sinistralidade, sem comprovação técnica da necessidade e proporcionalidade dos aumentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ, sendo inaplicável apenas aos contratos geridos por entidades de autogestão.

4. Embora qualificado formalmente como coletivo, o plano de saúde em exame atende exclusivamente ao núcleo familiar do autor, desvirtuando a finalidade dos contratos coletivos por adesão empresarial e atraindo o regime jurídico dos planos individuais.

5. A cláusula contratual que prevê reajuste por sinistralidade não é, por si só, abusiva; entretanto, exige demonstração técnica clara e objetiva dos fundamentos atuariais e financeiros que justifiquem os percentuais aplicados.

6. A operadora de saúde não comprovou nos autos a necessidade e proporcionalidade dos reajustes aplicados, tampouco apresentou estudos atuariais, documentos contábeis ou dados sobre sinistralidade que embasassem os aumentos anuais.

7. A ausência de transparência e de justificativa técnica configura afronta à boa-fé objetiva (CC, art. 422) e resulta em desequilíbrio contratual, configurando cláusula abusiva nos termos do art. 51, IV, § 1º, II e III, do CDC.

8. Diante da abusividade constatada, impõe-se a substituição dos reajustes impugnados pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais.

9. A restituição dos valores pagos indevidamente deve observar a forma simples, em razão da ausência de má-fé da operadora, e está limitada ao período trienal anterior ao ajuizamento, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8154222-63.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
, e como apelada,
EMILIO DE JESUS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)